Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-10.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde – Execução individual – Afastamento da extinção do processo, por prescrição – Inaplicabilidade do Tema no 887 do STJ – Aplicação do Tema 880 do mesmo Tribunal – Extinção por outro motivo - Inadmissibilidade da execução individual – Caso em que a execução deve ser também coletiva para que não seja

Ementa:
Incidente de cumprimento de sentença – Mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde – Execução individual – Afastamento da extinção do processo, por prescrição – Inaplicabilidade do Tema no 887 do STJ – Aplicação do Tema 880 do mesmo Tribunal – Extinção por outro motivo - Inadmissibilidade da execução individual – Caso em que a execução deve ser também coletiva para que não seja ajuizado número enorme de execuções, para que haja eficiência, celeridade, economia processual e para evitar decisões conflitantes – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001839-10.2019.8.26.0315, da Comarca de Laranjal Paulista, em que é apelante
SANTINA LEME CORREA MORETTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-10.2019.8.26.0315 -Voto no 46299
2
APELAÇÃO No 1001839-10.2019.8.26.0315
Comarca de Laranjal Paulista
APELANTE Santina Leme Correa Moretti
APELADA Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VOTO No 46299
Incidente de cumprimento de sentença
Mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde Execução
individual
Afastamento da extinção do processo, por
prescrição
Inaplicabilidade do Tema no 887 do STJ

Aplicação do Tema 880 do mesmo Tribunal Extinção por
outro motivo - Inadmissibilidade da execução individual
Caso em que a execução deve ser também coletiva para que
não seja ajuizado número enorme de execuções, para que
haja eficiência, celeridade, economia processual e para
evitar decisões conflitantes Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em
mandado de segurança coletivo 0008854-87.2001.8.26.0053 impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo

Sindsaúde/SP, para pagamento de GASS em atraso, requerida por Santina Leme
Correa Moretti contra a Fazenda Pública.
Intimada, a executada apresentou impugnação (fls. 83),
alegando que a pretensão executiva estaria prescrita. No mérito, afirmou que não foi
comprovado pela exequente que era filiada ao Sindicato autor da ação coletiva que
deu azo à propositura do cumprimento da sentença, condição necessária para
legitimar a cobrança aqui veiculada.
Manifestação da exequente a fls. 112.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-10.2019.8.26.0315 -Voto no 46299
3
A execução foi julgada extinta (fls. 133) pela juíza Eliane
Cristina Cinto, com fundamento no art. 924, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência
da prescrição.
Insatisfeita, apela a exequente, insistindo no prosseguimento
do cumprimento de sentença até seus trâmites finais, esclarecendo que não se aplica
ao caso o Tema no 877 do Superior Tribunal de Justiça, mas, sim, o Tema 880.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sustenta a recorrente que não seria o caso de se aplicar o
Tema no 877 do STJ ao caso em apreço, pois ele não se aplica aos casos cujo
título executivo não encontra liquidez.
A recorrente, neste sentido, têm razão, devendo-se
aplicar ao caso o que restou decidido no REsp no 1.336.026/PE, Tema 880,
que fala dos casos em que o título executivo não evidencia qual o valor do
débito, devendo haver, portanto, a sua liquidação, não se podendo falar em
inércia para a execução.
Nesse sentido, inclusive, precedentes deste Tribunal de
Justiça, que entendem que não corre a prescrição enquanto não forem
iniciadas as diligências necessárias à liquidação do crédito resultante de
sentença proferida em ação coletiva promovida no regime de substituição
processual, não podendo, na hipótese, aplicar-se o Tema 877 referido.
Portanto, não haveria a prescrição reconhecida em
primeiro grau.
Afastada a preliminar, verifica-se que o caso seria de
extinção do feito, mas por outro fundamento: a impossibilidade de a
recorrente ingressar com execução individual do que restou decidido no
mandado de segurança coletivo impetrado pelo SindSaúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-10.2019.8.26.0315 -Voto no 46299
4
Na hipótese em apreço, não deve haver execução
individual, devendo todas as questões serem decididas na execução coletiva,
para evitar decisões conflitantes e que a satisfação ocorresse em momentos
distintos, levando em conta o acordo parcial firmado entre o Sindsaúde e a
Fazenda, que possibilitou concessões por ambas as partes, diante do elevado
número de associados.
Assim, melhor que a execução se dê de forma coletiva,
com vistas a se assegurar a prestação da tutela jurisdicional, a segurança
jurídica e se atender ao interesse público, sem risco de serem pronunciadas
decisões conflitantes.
Não há dúvida que que o sistema processual brasileiro se
construiu sobre pilares privatistas, sendo, em geral, as ações individuais.
Entretanto, a jurisprudência vem dando nova interpretação às regras
processuais vigentes, com vistas a se adequar à realidade fática, garantir a
celeridade e economia na prestação do serviço, assim como a igualdade de
tratamento para todos os jurisdicionados.
As demandas repetitivas vêm crescendo, sobrecarregando
o Judiciário, que não tem condições de dar conta do volume expressivo de
demandas ajuizadas, e abrindo espaço para que ocorram respostas conflitantes
e equivocadas, tornado a justiça lenta, desigual, insegura e custosa.
Assim, para tornar o serviço mais eficiente, melhor que
as questões sejam decididas de forma coletiva, como no caso do mandado de
segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da Saúde, não se admitindo a
execução individual se a condenação decorrente dele tem natureza coletiva.
A Constituição Federal, em seu art. 8o, III, prevê que o
sindicato deve defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive questões judiciais e administrativas, não fazendo
qualquer ressalva às execuções dos créditos reconhecidos.
Tratando-se
de
caso
de
substituição
processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-10.2019.8.26.0315 -Voto no 46299
5
desnecessária se mostra a autorização dos substituídos, como vêm decidindo
os Tribunais Superiores.
As ações coletivas visam a atender as demandas
padronizadas, não fazendo qualquer sentido restringi-las à fase de
conhecimento, sob pena de se perder a economia e o dinamismo obtidos na
fase de conhecimento.
No caso, a obrigação de fazer vem sendo cumprida de
forma coletiva, tanto que a recorrente não exige seja cumprida a obrigação de
fazer, mas apenas o pagamento dos valores em atraso, estando o cumprimento
da sentença individual, da forma proposta, fora do âmbito do interesse
coletivo que é tutelado pelo mandado de segurança coletivo.
É verdade que há necessidade de expedição de ORPV,
individualizando-se os créditos com indicação dos beneficiados, o que dá
ensejo à necessidade de distribuição de incidentes de cumprimento de
sentença.
Entretanto, referido fato não desnatura a execução
coletiva, tanto que foram realizados acordos relativos à forma de distribuição,
de correção do crédito, listas de preferências, que seriam desconsiderados
caso admitido este incidente, na forma como proposto.
Grande parte da execução foi solucionada de forma
coletiva, o que significa que os cálculos individualizados que foram
apresentados pelo sindicato têm uma origem comum.
Evidentemente, que o ajuizamento coletivo da execução
gera eficiência e isonomia, implica em economia, celeridade e redução dos
atos processuais.
Nem se diga que haveria restrição ao acesso ao
Judiciário, pois o sindicato representa o recorrente, e os direitos da mesma
estão sendo por ele defendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001839-10.2019.8.26.0315 -Voto no 46299
6
Como bem observou o julgador: “A tutela coletiva veio
para satisfazer a efetividade do processo, que só se concretizará com a
efetividade da execução. Evita-se que apenas alguns recebam o benefício em
prejuízo dos que aguardam o Sindicato satisfazer o interesse da categoria,
bem como que sejam proferidas decisões conflitantes, garantindo a
pacificação social”.
A execução coletiva vem assegurada pelo estabelecido no
art. 98 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se correta a execução
promovida pelo Sindicato.
Assim, era o caso de se extinguir o feito sem apreciação
do mérito, mas por outro fundamento, reconhecendo-se que a recorrente não
poderia ingressar com a execução individual do que restou decidido no
mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindsaúde, devendo a
execução ser promovida pelo Sindicato.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica